Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO IMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial quando presentes circunstâncias que evidenciem situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do art. 302 do Código de Processo Penal.
2. Hipótese em que a entrada dos policiais foi precedida de autorização da moradora do imóvel, confirmada por gravação em vídeo e corroborada pela narrativa coerente dos agentes públicos, cuja palavra goza de presunção de legitimidade.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de apresentação e apreensão, depoimentos policiais e declaração do usuário que admitiu a compra de entorpecentes do réu em diversas ocasiões.
4. Mantida a dosimetria da pena em 8 anos e 9 meses de reclusão, fixada com observância dos critérios legais, com exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e conduta social desfavorável, e aumento na segunda fase pela reincidência, em fração de 1/6, dentro de parâmetros jurisprudenciais aceitos.
5. Regime inicial fechado corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em razão da pena aplicada, da reincidência e da avaliação negativa das circunstâncias judiciais.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, sobretudo para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.
8. Recurso conhecido e desprovido.